Tribunal: TJMT
Processo: 1027926-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027926-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0006-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão do polo passivo por ilegitimidade. Fixação por equidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo da Execução Fiscal no 0005145-10.2007.8.11.0002, no valor de R$ 6.124.131,21, fixando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. O agravante pleiteia a aplicação dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, sustentando ter havido proveito econômico mensurável
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem impugnação ao crédito tributário
.

III.

Razões de decidir

3.
O Tema 1.076 do STJ estabelece que, havendo proveito econômico elevado, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade, salvo se o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico, inestimável ou irrisório.

4.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, firmou entendimento de que, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo sem impugnação ao crédito, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação por equidade.

5.
A jurisprudência do TJMT tem adotado esse entendimento, reconhecendo que a exclusão por ilegitimidade não implica enriquecimento patrimonial direto, mas mera declaração de situação jurídica preexistente.

6.
No caso, a atuação do agravante limitou-se à sua exclusão do polo passivo, não havendo contestação ao crédito, de modo que o valor da execução não pode ser considerado como proveito econômico mensurável.

7.
A fixação dos honorários no valor de R$ 10.000,00, por equidade, mostra-se adequada à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076); STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT, N.U 1017754-81.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1004151-38.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0005145-10.2007.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
, na qual o
juízo de origem acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
,
determinando sua exclusão do polo passivo da execução
e
fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, entendendo aplicável o critério da apreciação equitativa.

O agravante sustenta que a fixação da verba honorária por equidade não encontra respaldo legal no caso concreto, pois o proveito econômico obtido é mensurável. Argumenta que, ao ser excluído da execução fiscal, desobrigou-se de dívida de valor expressivo (R$ 6.124.131,21). Defende a aplicação obrigatória da sistemática do art. 85, §§
2o, 3o e 6-A, do CPC, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ, para fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico.

De forma subsidiária, requer:

a) aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022, para que os honorários sejam fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, uma vez que este percentual é superior ao valor sugerido pela tabela da OAB/MT; ou

b) caso mantida a equidade, a majoração da verba para montante não inferior a R$ 50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tomando como parâmetro precedentes do próprio TJMT.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que a fixação por equidade foi correta, uma vez que a demanda não exigiu dilação probatória, tratando-se de matéria de direito e de baixa complexidade. Aduz que a verba honorária deve ser fixada com moderação, para evitar enriquecimento sem causa, alinhando-se ao entendimento do STJ no sentido de que, mesmo em causas de elevado valor, é cabível a fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o caso assim o exigir.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, o juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta
pelo agravante
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da Execução Fiscal no 0005145-10.2007.8.11.0002, cujo valor atualizado é de R$ 6.124.131,21.

Em decisão integrativa
(Embargos de Declaração)
, fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

O agravante alega que, tendo se livrado de dívida milionária, obteve proveito econômico mensurável, razão pela qual deveria ser aplicado o critério do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ. Requer, portanto, honorários entre 10% e 20% do valor da execução. Subsidiariamente, invoca o art. 85, § 8o-A, do CPC, para que os honorários sejam fixados no mínimo de 10% do valor da causa. Em última hipótese, pede a majoração do valor fixado por equidade para não menos que R$ 50.000,00.

O Estado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ressaltando que a demanda é de baixa complexidade e não gerou benefício econômico mensurável, de modo que a fixação por equidade evita enriquecimento sem causa.

Define-se aqui o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a exclusão de parte do polo passivo da execução decorre de ilegitimidade reconhecida em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, sem impugnação ao crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabeleceu a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

À primeira vista, o argumento do agravante poderia prosperar, dado o valor expressivo da execução. Contudo, é preciso observar a distinção firmada pelo STJ em julgamento posterior.

A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024), consolidou entendimento específico para hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal:

“
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

Assim, ainda que o valor da execução seja elevado, a exclusão por ilegitimidade não configura vantagem patrimonial direta, mas apenas reconhecimento de situação jurídica preexistente.

Este Tribunal tem seguido a orientação do STJ
, inclusive este Relator:

Confer
e
-se
:

“
Direito Processual Civil E Tributário. Agravo De Instrumento. Execução Fiscal. Exceção De
Pré
-Executividade. Exclusão De Sócios. Honorários Advocatícios. Fixação Por Equidade. Recurso Provido.

I. Caso em exame
.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na Ação de Execução Fiscal, a qual acolheu Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a ilegitimidade de sócios no polo passivo da Execução e fixou honorários
advocatícios em 8% sobre o valor da dívida, com redução à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alega inexistência de proveito econômico mensurável decorrente da exclusão e pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
(...)
3. A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8o, do CPC.
”
(N.U 1017754-81.2025.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, J ones G attass D ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17
.
7
.
2025)

No mesmo sentido:

“
É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável
.”
(
TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.06.2025
)

“
A exclusão de sócio por ilegitimidade passiva não implica enriquecimento patrimonial direto, mas simples reconhecimento de situação jurídica preexistente, justificando o arbitramento equitativo da verba
.”

(
TJMT, N.U 1004151-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025
”)

No caso dos autos, a Exceção de
Pré
-Executividade teve por único objetivo a exclusão do agravante do polo passivo, por ilegitimidade, sem qualquer impugnação ao crédito tributário.

Embora o valor da execução seja superior a R$ 6 milhões, não há como considerar que tal montante configure “proveito econômico direto” ao agravante, porquanto não houve extinção do crédito nem ganho patrimonial imediato. O que se reconheceu foi apenas sua ilegitimidade, o que se amolda exatamente à hipótese do art. 85, § 8o, do CPC.

A fixação por equidade, no montante de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à baixa complexidade da causa e à efetiva atuação processual, evitando enriquecimento sem causa e harmonizando-se com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025